Tribunal: TJDFT
Processo: 0754697-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754697-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE GOMES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão de descontos de empréstimo bancário em sua conta corrente. Alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de empréstimo com o agravado, cujas parcelas vêm sendo debitadas automaticamente em sua conta corrente; 2) requereu administrativamente o cancelamento da autorização de débito, que foi indevidamente negado; 3) encontra-se em situação de superendividamento, tendo seus rendimentos integralmente comprometidos pelos descontos realizados; 4) os descontos inviabilizam sua subsistência, pois os valores recebidos mensalmente tornam-se insuficientes para o custeio de despesas essenciais; 5) há fundamentos legais que permitem a revogação unilateral da autorização de débito automático. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos descontos e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) há divergências quanto aos valores das parcelas do contrato em questão, sendo que na causa de pedir e na “tela” acostada no ID 240196514 restou apontado o ajuste de 120 (cento e vinte) parcelas no importe de R$ 2.035,06, enquanto no contrato colacionado em ID 243006740 há referência de 120 (cento e vinte) parcelas no importe de R$ 2.058,17. Neste ínterim, muito embora a parte autora alegue a existência de único contrato com o réu, fato é que causa estranheza a incongruência entre os valores, o que demanda os necessários esclarecimentos, à luz do contraditório. Destaca-se também que a operação foi contratada antes da vigência da norma, razão pela qual não se aplica a regra de revogação unilateral prevista no art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020 para contratos anteriores a 01/03/2021 (data da entrada em vigor). A própria Resolução, em seu texto, delimita o alcance temporal da norma, não havendo direito adquirido à revogação unilateral para contratos pretérito. De toda sorte, mesmo que fosse superada a questão do direito intertemporal, o direito contratual orienta-se pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória, da proibição à onerosidade excessiva, do consensualismo, da boa-fé objetiva, além das normas específicas que regem a matéria. Ressalte-se que é possível aos correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em contas bancárias, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do artigo 4o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Os artigos 6o e seguintes dessa norma regulamentar permite o cancelamento das autorizações de débitos automáticos. No entanto, a regulamentação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. (...) Ocorre que o Tema 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar, a qualquer tempo, as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, a agravante comprova que requereu o cancelamento dessa autorização, que, todavia, não foi acatado pelo banco (ID 240196516 do processo referência). Além disso, o Tema 1085/STJ não estabeleceu qualquer limitação temporal à sua aplicação, razão pela qual, a princípio, deve incidir inclusive sobre os contratos celebrados anteriormente à Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. No mesmo sentido: (...) 3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, inclusive os decorrentes de contratos anteriores à sua vigência. 4. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor, sendo, pois, ilícita a negativa de seu cancelamento. 5. A jurisprudência reconhece o caráter potestativo do direito de revogar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, o que afasta a exigência de anuência da instituição financeira para o seu exercício. 6. Comprovada a formalização do pedido de cancelamento e o comprometimento excessivo dos rendimentos da parte autora, estão atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de evitar risco de dano grave e de difícil reparação. (...) (Acórdão 2062874, 0733051-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Esclareço que cancelamento não exime a agravante do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...) (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que o desconto está comprometendo significativamente a sua subsistência (extrato de ID 243009446 do processo referência). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que, no prazo de 48 horas, se abstenha de proceder ao desconto das parcelas do empréstimo “DEB PARC ACORDO NOVACAO” na conta bancária da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator